Tribunal: TJDFT
Processo: 0720902-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. VEÍCULO NA MARGINAL E EM INGRESSO NA PRINCIPAL. INTERCEPTAÇÃO PELO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA VIA PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE PREFERÊNCIA DO VEÍCULO QUE TRAFEGAVA NA VIA PRINCIPAL. CULPA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado para condenar a empresa requerida a indenizar a parte autora por danos materiais no valor de R$ 645,00, causados em decorrência de colisão entre os veículos das partes.
2. Em suas razões recursais, o recorrente alega que estava com a seta ligada para entrar na pista principal, quando foi atingido, na parte frontal esquerda e retrovisor, pelo veículo da recorrida, que seguia na via principal, mas que deveria ter dado passagem ao recorrente por ter acenado, solicitando a entrada. Sustenta que era horário de pico e o trânsito estava parado, sendo possível ao motorista da parte recorrida dar passagem em vez de acelerar intencionalmente. Acrescenta que o motorista do caminhão de propriedade da requerida foi o causador do acidente e fugiu do local sem prestar socorro. Requer o provimento do recurso para que se acolham os pedidos da exordial.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça (ID 58920413). Contrarrazões apresentadas (ID 58842457).
4. A controvérsia envolve a dinâmica dos fatos narrados e a (ir)responsabilidade do motorista que conduzia o veículo da requerida e, consequentemente, eventual reparação dos danos materiais.
5. Conforme art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, “O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”. Além disso, nos termos do art. 36 do CTB, “O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando”.
6. Na hipótese dos autos, não há dúvidas de que o motorista da parte recorrida estava na via principal e tinha preferência de passagem em relação ao recorrente, que se encontrava na marginal da via. Ressalte-se que a preferência do veículo que já se encontra na via principal não é afastada por eventual aumento no fluxo e diminuição da velocidade do tráfego, devendo haver, além do espaço e tempo suficientes para a manobra, a cordialidade entre os motoristas a fim de evitar acidentes.
7. À vista da preferência na via do motorista da parte recorrida, caberia ao recorrente produzir prova suficiente para demonstrar a intenção do motorista em acelerar de forma intencional ocasionando a colisão entre os veículos, bem como de que se evadiu imediatamente do local (art. 373, inciso I, do CPC). Ademais, o próprio recorrente informa que o motorista da parte recorrida não estava com velocidade excessiva. No caso dos autos, as fotografias apresentadas são insuficientes para comprovar a culpa do motorista do veículo de propriedade da parte recorrida, afastando, portanto, qualquer obrigação de indenizar, na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
8. O pedido de imputação de crime à recorrida constitui inovação recursal, uma vez que não foi postulado perante o juízo de origem, não podendo ser analisado em sede de recurso, sob pena de supressão de instância. A sentença, portanto, não merece reparo.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
10. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte autora/recorrente, com a finalidade de representá-la na interposição de recurso inominado , nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e no Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios dos patronos nomeados com essa finalidade. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo nomeado no feito devem ser fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), com expedição da certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.